Tribunal: STF
Processo: RHC 230925
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 827.240/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CP. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO. ART. 171, § 5º, DO CP. RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. DIRETRIZ DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. DENÚNCIA OFERECIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SENTIDO DIVERSO. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. DISPENSA DE FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Firmou-se a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inaplicabilidade da retroatividade do § 5º, do art. 171, do Código Penal, às hipóteses nas quais o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. Ato jurídico perfeito (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    2. Todavia, em recente decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou, por maioria, a interpretação da questão, em sentido inverso. Proclamou a Suprema Corte a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia. A propósito: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. (HC 208817 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023).



    3. Na hipótese dos autos, a denúncia foi oferecida em 8/2/2019, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que ocorreu no dia 23/1/2020. De tal forma, o ato jurídico perfeito referente ao oferecimento e recebimento da denúncia em época na qual não era ainda exigida a representação da vítima não seria afetado pela entrada em vigor do Pacote Anticrime. Acontece que a orientação do STF consolidou-se em sentido diverso, caso não houvesse manifestação expressa da vítima na perspectiva da concreta apuração criminal dos fatos.



    4. No caso em tela, a Corte de origem destacou a demonstração inequívoca da parte interessada de que fosse apurada e processada a conduta ilícita. Logo, a decisão agravada deve ser mantida pela fundamentação subsidiária: comprovação do efetivo propósito da vítima quanto à investigação do delito de estelionato.



    5. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência promovido pela vítima (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021). No mesmo diapasão: AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 731.395/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023 e AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 37).



    Neste recurso ordinário em habes corpus, a defesa técnica do paciente, depois de discorrer sobre a retroatividade da norma em questão, mencionando, inclusive, a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte no HC 208.817/RJ, alega o seguinte:



    “[...] o ‘B.O.’ e os depoimentos no inquérito e no processo não equivalem a uma ‘manifestação de vontade inequívoca de ver o autor do crime processado criminalmente’.



    Afinal, o simples registro policial pode ser motivado apenas para fins civis, resguardando-se de eventual responsabilização civil. Aliás, o caso concreto trata da emissão de cheques devolvidos por insuficiência de assinatura, de modo que o registro da ocorrência policial, por praxe, tem o propósito de resguardar a vítima.



    O fato é que no Boletim de Ocorrência não há, em nenhum momento, a manifestação de vontade da vítima em ver o autor do crime processado criminalmente.



    Já o comparecimento para depor na Delegacia e em juízo constitui, na verdade, um dever da vítima, ao ser intimada a tanto, sob pena de sofrer sanções processuais, nos termos dos art. 201, § 1.º, e 224 do CPP.” (doc. eletrônico 46, p. 11).



    Assevera, nesse contexto, que:



    “[...] é indispensável a intimação da vítima para, querendo, manifestar inequivocamente sua vontade de representar criminalmente o autor do crime. Deste modo, requer a reforma do acórdão do STJ, em respeito à garantia fundamental da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5.º, XL) e da jurisprudência recentemente consolidada do STF (Ag. Reg. no HC 208.817/RJ), requer a desconstituição do acórdão impugnado para reconhecer a retroatividade do novo § 5.º do art. 171 do CP (introduzido pela Lei 13.964/19) e, por consequência, com o transcurso do prazo de 6 meses desde a entrada em vigor da Lei 13.964/19, declarar extinta a punibilidade do paciente pela decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.” (doc. eletrônico 46, pp. 12-13).



    Ao final, requer:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, (a) declarar desde logo extinta a punibilidade do paciente em razão da decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal e (b) subsidiariamente, suspender o processo a fim de determinar a intimação da vítima para, no prazo de 30 dias, oferecer representação, sob pena de decadência, nos termos do art. 91 da Lei 9.099/95 (por analogia).” (doc. eletrônico 46, p. 13).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (documentos eletrônicos 59 e 60, respectivamente).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 67).



    É o relatório. Decido.



    Esta pretensão recursal impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 827.240/SC, assim fundamentado pelo Ministro relator:



    “Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamos (e-STJ fls. 461/468):



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDEMIR LERIA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0000411- 27.2018.8.24.0080).



    [...]



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    Busca-se, no caso, a defesa pretende, em suma, seja reconhecida a incidência da retroatividade do art. 171, § 5º, do CP ao presente caso, com a consequente extinção da punibilidade do paciente, ante a falta de condição de procedibilidade para a ação penal.



    Foi a questão assim decidida na Corte de origem (e-STJ fls. 452/454):



    [...]



    Portanto, o Tribunal estadual, em consonância com entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte, assentou que é inaplicável a retroatividade do § 5º, do art. 171, do Código Penal, às hipóteses nas quais o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    Todavia, em recente decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou, por maioria, a interpretação da questão, em sentido inverso. Proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei 13.964/2019. A propósito:



    [...]



    No caso em tela, a Corte de origem destacou a demonstração inequívoca da parte interessada de que fosse apurada e processada a conduta ilícita noticiada, pois os boletins acostados no inquérito policial (ev. 1-1G, INQ8-11), firmados pelas vítimas, trazem a necessária certeza do interesse na investigação penal. Logo, incide, na espécie, a seguinte diretriz pretoriana:



    [...]



    Assim, não há como reconhecer o apontado constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Por fim, quando a notícia crime é apresentada pela vítima em sede policial, como no caso dos autos, não há dúvida de que sua intenção/vontade se estabelece no sentido de ver apurado o fato delituoso. Situação que se difere daquela em que a vítima é apenas intimada para comparecer na fase inquisitorial ou judicial para prestar esclarecimentos no inquérito ou na ação penal. Desse modo, o precedente citado pela defesa (HC-215.032/STF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 1/3/2023) não se aplica aos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 38).



    O recurso não merece provimento. 



    De fato, o Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal - STF decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).



    Assim, afirmou-se que a aplicação da nova norma deve ocorrer nos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, mas desde que antes do trânsito em julgado.



    Essa conclusão deu-se no julgamento do HC 208.817 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.” (DJe de 2/5/2023).



    Por outro lado, este STF também já firmou entendimento no sentido de que “a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal”. (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021).



    Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Precedentes: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.126 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).



    No caso dos autos, consta ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC assentado que havia informação inequívoca sobre o interesse das vítimas no processamento e julgamento da conduta ilícita noticiada, pois “os boletins acostados no inquérito policial (ev. 1-1G, INQ8-11), firmados pelas vítimas, trazem a necessária certeza do interesse na investigação penal”.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator